Tribunal: TJMT
Processo: 0009662-79.2012.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009662-79.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALTER MARTINS - CPF: 378.035.141-20 (EMBARGANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), SONIA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 616.588.471-72 (EMBARGANTE), BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (EMBARGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), JOSINA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 284.497.891-68 (EMBARGADO), MONICA RODRIGUES ALVARENGA - CPF: 788.494.111-20 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.374.431-00 (EMBARGADO), CRISTIANE DOS SANTOS (EMBARGADO), JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS - CPF: 109.964.001-68 (EMBARGADO), MONICA RODRIGUES ALVARENGA - CPF: 788.494.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.374.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS - CPF: 109.964.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – QUESTÃO NÃO ARGUIDA POR VIA DE RECURSO DE APELAÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - A despeito da alegação de reanálise de fundamentos do v. acórdão, inviável nova abertura de prazo para o embargante, porque como dito e sabido, com a interposição da apelação opera-se a preclusão consumativa (STJ, AgRg no HC 652.079, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.4.21)

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por WALTER MARTINS e SONIA DE ALMEIDA MARTINS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0009662-79.2012.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE USUSCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO” onde litigou com os ESPÓLIOS DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e JOSINA NOVAIS DA ROCHA perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID nº 128005661.

Em apertada síntese, alega os embargantes em suas razões sob ID 128236685 que o v. acórdão incorreu em DIVERGÊNCIA/OMISSÃO/CONTRADIÇÃO quanto ao arbitramento de honorários por entenderem que a decisão embargada não atende aos critérios previstos na Constituição Federal, em seu art. 133, nem sobre recente entendimento do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do artigo 85 do CPC.

Aduziu que esse Tribunal, ao inverter o ônus da sucumbência arbitrados em ínfimos R$ 1.000,00 (um mil reais), em uma causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entende que houve omissão e contradição quanto a aplicação do artigo 85 do CPC.

Requer a procedência da arguição, para o fim de decretar, considerando estes aspectos, acolhido os embargos para determinar em seu dispositivo final a condenação honorária entre 10 a 20% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, inclusive ao fato da reversão dos honorários de sucumbência , ao caso, por ter vencido os recorrentes.

Senão vejamos:

“Vencido o apelante nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.”

Assim, se os embargantes entende que a decisão é “contraditória, omissa e obscura”, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

No caso em espécie, o v. acórdão embargado fixou a reversão dos honorários de sucumbência ao já estabelecido em sentença de primeiro grau e não recorrido neste ponto, dessa forma, tenho que a questão restou dirimida perante este eg. Tribunal, em clara configuração de e preclusão consumativa: extinção da faculdade de praticar um determinado ato processual em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para tanto.

Na hipótese muito embora o pedido não tenha sido analisado no acórdão embargado, deve-se destacar que não há omissão/contrariedade a ser sanada.

Com efeito, a despeito da alegação de reanálise de fundamentos do v. acórdão, inviável nova abertura de prazo para o embargante, porque como dito e sabido, com a interposição da apelação opera-se a preclusão consumativa (STJ, AgRg no HC 652.079, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.4.21).

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou mesmo suposta “divergência”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022